Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-97.2006.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-97.2006.8.14.0068

APELANTE: JEDIELSON MATOS SANTOS, VITOR DA COSTA SANTOS, GEISE REIS SANTOS, JOELSON REIS DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GEISE REIS SANTOS, JEDIELSON MATOS SANTOS, JOELSON REIS DOS SANTOS, VITOR DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL CONSTATADO – INCIDÊNCIA DO ART. 1022, III, DO CPC – NECESSIDADE CORREÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – MATERIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARA CORRIGIR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS E FAZER CONSTAR A MAJORAÇÃO COM BASE NO
VALOR DA CONDENAÇÃO
, NA ESTEIRA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

GEISE REIS SANTOS e outros
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
18658888)
,
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

18609071

,
da lavra do Exmo. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVAES, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA
DE CUJUS
DENTRO DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA, DURANTE UM ASSALTO – CONSTATAÇÃO DO FORTUITO INTERNO – CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS, NESTE ÚLTIMO CASO A TÍTULO DE PENSIONAMENTO – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSIONA DO STJ E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ACERTO DA DECISÃO DE 1º GRAU, CONFIRMADA PELA RELATORA ORIGINÁRIA, EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o embargante que houve contradição ao negar provimento ao agravo de instrumento e majorar os honorários para 20% sobre o valor da causa. Alegou-se que a fixação de honorários com base no valor da causa ofende o art. 85, §2º, do CPC. Alegou-se que se configurou julgamento
extra petita
e pugnou-se pela manutenção da condenação em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte contrária quedou inerte, conforme se verifica de ID nº.
19192750.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que há um erro material no que tange à fixação de honorários advocatícios, cabendo correção, com esteio no art. 1.022, inciso III, do CPC.

Eis que este signatário, por óbvio, pretende majorar a condenação para 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação
, e não 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa – afinal, se assim o fosse, não existiria majoração.

Recorde-se que
a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §11
, senão vejamos:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Recorde-se que não se trata de julgamento extra petita, já que a majoração em epígrafe pode ser realizada de ofício, uma vez que envolve questão de ordem pública, conforme entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE OFÍCIO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal". (AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019). 2. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Ademais, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado,
ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017).
4. Embargos de Declaração parcialmente providos para majorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado nas instâncias ordinárias, com base no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1749594 RJ 2018/0151471-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 10383868320178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Verba honorária –
Majoração nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC – Correção da base de cálculo, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
– Embargos acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10202832920208260001 SP 1020283-29.2020.8.26.0001, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3º E 4º, II, DO CPC/2015 -
MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015
- ACOLHIMENTO. 1. Havendo omissão no julgado, impõe-se o acolhimento, para determinar que a verba honorária seja apurada pelo Juízo de origem, no momento da liquidação do julgado, em razão da condenação ser ilíquida, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/2015. 2
. Forçoso, de ofício, aclarar o julgado, para majorar os honorários advocatícios devidos na fase recursal, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Embargos acolhidos. (TJ-MG - ED: 25197607520138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018) (grifos nossos).

Enfim, deve-se acolher os embargos de declaração para corrigir erro material no julgado do agravo interno impugnado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e ACOLHO
os Embargos de Declaração
apenas para altear a fixação de honorários advocatícios.

Onde se lê: “
majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado”, leia-se:
“
majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação
, devidamente atualizado”.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024